Tribunal: TJDFT
Processo: 0738383-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FRACIONAMENTO EM ALIMENTOS “IN NATURA” E EM PECÚNIA DEFERIDO RECURSO ANTERIOR. RETROATIVIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do julgamento do AGI n. 0727800-29, o valor total dos alimentos provisórios foi dividido para pagamento de 60% (sessenta por cento) “in natura” e de 40% (quarenta por cento) em pecúnia, conforme vindicado pelos alimentados.
2.Desse modo, impõe-se manter a r. decisão agravada que, em observância ao julgado acima referido, indeferiu o pedido de pagamento retroativo das mensalidades escolares do ora agravante como obrigação do alimentante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.